Tribunal: STJ
Processo: 0033574-28.2010.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086677 - CE(2025/0354695-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANA CASSIA DA CUNHA CANTALUPO
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
SÚMULA 182/STJ
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial (AREsp) com base na
. A ação penal originária
Súmula 182/STJ
resultou na condenação da Agravante, em primeira instância, pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da
). O
Lei no 11.343/2006
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sede de apelação, deu parcial
provimento ao recurso da defesa para declarar a prescrição da pretensão punitiva em
relação ao crime de associação para o tráfico, redimensionando a pena
remanescente. O Recurso Especial subsequente foi inadmitido na origem com
fundamento na
, por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade do Agravo
Regimental, verificando se a parte agravante logrou impugnar, de forma específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão monocrática presidencial que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil e no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte recorrente exponha as razões de fato
e de direito pelas quais impugna a decisão recorrida, atacando especificamente seus
fundamentos.
4. A decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial (AREsp) fundamentou-se na ausência de impugnação específica
ao óbice da
, aplicado pela Corte de origem para inadmitir o
Súmula 284/STF
Recurso Especial. A Presidência, por conseguinte, aplicou, por analogia, o
enunciado da
.
Súmula 182/STJ
5. Nas razões do presente Agravo Regimental, a Agravante não se insurge
contra o fundamento da decisão monocrática, qual seja, a incidência da
. Em vez disso, limita-se a reiterar as teses de mérito já veiculadas
Súmula 182/STJ
no Recurso Especial, como a nulidade da prova por violação de domicílio e a
necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
6. A mera reiteração dos argumentos do recurso anterior, sem o ataque
direto e específico ao fundamento da decisão que se busca reformar, não atende à
exigência da dialeticidade, tornando inviável o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55990477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e38dd2ff-bcc0-4115-ab67-2be133a43668

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, conforme o princípio da
dialeticidade, resulta no não conhecimento do agravo, com base na Súmula 182 do
STJ. 2. No agravo regimental interposto contra decisão que não conhece do agravo
em recurso especial, é dever da parte agravante demonstrar o equívoco da decisão
agravada, não bastando a mera reiteração dos argumentos do recurso anterior."
Dispositivos relevantes citados:
III, do Código de Processo Civil;
Art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ;
;
Art. 253,
Súmula 182/STJ
.
Súmula 284/STF
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e38dd2ff-bcc0-4115-ab67-2be133a43668

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086677 - CE(2025/0354695-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANA CASSIA DA CUNHA CANTALUPO
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
SÚMULA 182/STJ
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial (AREsp) com base na
. A ação penal originária
Súmula 182/STJ
resultou na condenação da Agravante, em primeira instância, pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da
). O
Lei no 11.343/2006
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sede de apelação, deu parcial
provimento ao recurso da defesa para declarar a prescrição da pretensão punitiva em
relação ao crime de associação para o tráfico, redimensionando a pena
remanescente. O Recurso Especial subsequente foi inadmitido na origem com
fundamento na
, por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise da admissibilidade do Agravo
Regimental, verificando se a parte agravante logrou impugnar, de forma específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão monocrática presidencial que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil e no
parágrafo único, I, do Regimento Interno do
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte recorrente exponha as razões de fato
e de direito pelas quais impugna a decisão recorrida, atacando especificamente seus
fundamentos.
4. A decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial (AREsp) fundamentou-se na ausência de impugnação específica
ao óbice da
, aplicado pela Corte de origem para inadmitir o
Súmula 284/STF
Recurso Especial. A Presidência, por conseguinte, aplicou, por analogia, o
enunciado da
.
Súmula 182/STJ
5. Nas razões do presente Agravo Regimental, a Agravante não se insurge
contra o fundamento da decisão monocrática, qual seja, a incidência da
. Em vez disso, limita-se a reiterar as teses de mérito já veiculadas
Súmula 182/STJ
no Recurso Especial, como a nulidade da prova por violação de domicílio e a
necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
6. A mera reiteração dos argumentos do recurso anterior, sem o ataque
direto e específico ao fundamento da decisão que se busca reformar, não atende à
exigência da dialeticidade, tornando inviável o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55990476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 5af46066-97fa-4508-93a9-f8f154aec697

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, conforme o princípio da
dialeticidade, resulta no não conhecimento do agravo, com base na Súmula 182 do
STJ. 2. No agravo regimental interposto contra decisão que não conhece do agravo
em recurso especial, é dever da parte agravante demonstrar o equívoco da decisão
agravada, não bastando a mera reiteração dos argumentos do recurso anterior."
Dispositivos relevantes citados:
III, do Código de Processo Civil;
Art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ;
;
Art. 253,
Súmula 182/STJ
.
Súmula 284/STF
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ANA CASSIA DA CUNHA
CANTALUPO, por meio de seu advogado, contra a decisão monocrática da Presidência desta
Corte Superior, acostada às e-STJ fls. 1026-1027, que não conheceu do seu Agravo em Recurso
Especial.
Depreende-se dos autos que a Agravante, juntamente com Maria Claudiane Moreno
Marques e Ana Cristina Caldas Araújo, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do
Ceará como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da
(e-STJ fls.
Lei no 11.343/2006
418-421).
Segundo a denúncia, as rés estariam envolvidas em um esquema de tráfico de drogas
na localidade de Matões, em
utilizando-se de bares como fachada para a
Caucaia/CE,
comercialização de entorpecentes.
Após a regular instrução processual perante a 2a Vara Criminal da Comarca de
sobreveio a sentença de fls. 509-533, que julgou procedente a pretensão punitiva
Caucaia/CE,
para condenar as três rés pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
À Agravante, Ana Cassia da Cunha Cantalupo, foi imposta a pena total de 09 (nove)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.325 (mil
trezentos e vinte e cinco) dias-multa.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 539-540), ao qual a
2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento. O
acórdão (e-STJ fls. 758-802) reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime
de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e, consequentemente, redimensionou a
pena da Agravante para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a condenação pelo
delito do
da
.
art. 33
Lei no 11.343/2006
Foram opostos Embargos de Declaração (e-STJ fls. 917-931), os quais foram
rejeitados pelo colegiado (e-STJ fls. 934-942).
Subsequentemente, a defesa interpôs Recurso Especial (e-STJ fls. 817-853), com
fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal, no qual alegou ofensa ao
o,
art. 105,
art. 5
XI, da Constituição, ao
do Código de Processo Penal, ao
do Código Penal, e ao
art. 386
art. 59
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei no 11.343/2006
A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade (e-STJ fls.
964-968), inadmitiu o recurso especial, aplicando o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, por entender que a fundamentação do recurso era deficiente.
Contra essa decisão, a defesa manejou Agravo em Recurso Especial (AREsp),
protocolado às fls. 972-1010.
A Presidência desta Corte, em decisão monocrática de fls. 1026-1027, não conheceu
do AREsp, sob o fundamento de que a Agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a incidência da
, o que atrai a
Súmula 284/STF
aplicação, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Irresignada, a defesa interpõe o presente Agravo Regimental (e-STJ fls. 1032-1072),
no qual reitera as teses meritórias aventadas no Recurso Especial, defendendo a nulidade das
provas por violação de domicílio, a necessidade de absolvição e, subsidiariamente, a aplicação
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA55990476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 5af46066-97fa-4508-93a9-f8f154aec697

O Ministério Público Federal, em sua manifestação de fls. 1103-1107, opinou pelo
não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do agravo regimental, por ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.É o breve relatório. VOTO.

VOTO
Pois bem. O Agravo Regimental é tempestivo e, portanto, merece ser conhecido.
Contudo, não comporta provimento, o que passo a dirimir.
A controvérsia em apreço cinge-se à análise da correção da decisão monocrática
proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial
interposto pela defesa.
Conforme relatado, o Recurso Especial da Agravante teve seu seguimento negado na
origem pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base na
, sob o fundamento de que a recorrente não demonstrou de forma clara e
Súmula 284/STF
específica como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos de lei federal invocados (e-STJ
fls. 964-968). O despacho de inadmissibilidade apontou uma deficiência na fundamentação do
apelo nobre, o que impede a exata compreensão da controvérsia.
Ao interpor o Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 972-1010), cabia à Agravante
o dever processual de impugnar, de maneira específica e pormenorizada, o fundamento que
embasou a inadmissão do seu recurso.
Tal ônus decorre do princípio da dialeticidade recursal, que exige que a parte
recorrente confronte diretamente os argumentos da decisão que pretende reformar.
A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
1026-1027) foi precisa ao apontar que a parte agravante, em seu AREsp, não se desincumbiu de
tal ônus, limitando-se a reiterar as razões de mérito do Recurso Especial.
Por essa razão, aplicou, por analogia, o enunciado da Súmula n.o 182 desta Corte,
que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Agora, em sede de Agravo Regimental, a Agravante insiste na mesma estratégia,
dedicando a integralidade de suas razões (e-STJ fls. 1032-1072) a rediscutir o mérito da causa –
nulidade da prova, absolvição, prescrição e dosimetria da pena.
Em nenhum momento, contudo, a defesa aborda o fundamento central da decisão
monocrática que ora se agrava, qual seja, a ausência de impugnação específica à aplicação da
pela Corte de origem, o que justificou a incidência da
.
Súmula 284/STF
Súmula 182/STJ
O agravo regimental deve, portanto, voltar-se contra a decisão que se pretende
reformar. No caso, o recurso deveria demonstrar que a decisão presidencial errou ao concluir que
o AREsp não impugnou especificamente a decisão do TJCE. Contudo, a Agravante apenas
reitera as teses que foram obstadas, sem atacar o óbice em si. Essa postura processual torna o
presente recurso manifestamente improcedente.
Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de
que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial atrai a incidência da
. A simples repetição dos argumentos do recurso
Súmula 182/STJ
inadmitido ou a apresentação de razões genéricas sobre o mérito da controvérsia não satisfazem
o requisito da dialeticidade.
A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o entendimento sumulado por
esta Corte. A análise das questões de mérito, como a suposta violação de domicílio, a suficiência
probatória para a condenação e a dosimetria da pena, fica prejudicada, pois o recurso não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Destarte, evidente que a parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão
presidencial, limitando-se a insistir em teses que não foram, e não poderiam ser, analisadas em
virtude do óbice processual corretamente aplicado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55990476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 5af46066-97fa-4508-93a9-f8f154aec697

É como voto.
Documento eletrônico VDA55990476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:48
Código de Controle do Documento: 5af46066-97fa-4508-93a9-f8f154aec697

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0354695-0
AREsp 3.086.677 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00335742820108060064 00341849320108060064 3101082010
335742820108060064 33574282010806006400341849320108060064
335742820108060064003418493201080600643101082010
341849320108060064
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CASSIA DA CUNHA CANTALUPO
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: MARIA CLAUDIANE MORENO MARQUES
CORRÉU
: ANA CRISTINA CALDAS ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA CASSIA DA CUNHA CANTALUPO
ADVOGADO
: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO - CE022045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544920905<902065@
2025/0354695-0 - AREsp 3086677 Petição : 2025/0116854-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:38:44
Código de Controle do Documento: 9AE28349-8542-4A49-92D8-B342AE5653DB